Tribunal: STF
Processo: Rcl 70031
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Cassio de Sousa da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, mantida pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000713-50.2023.5.10.0103.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria violado as decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, da ADI 3.961, bem como do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    Consta da petição inicial:



    “O AJUDANTE deixou claro que trabalhava na função de ajudante geral, onde na verdade era ajudante de pedreiro, para realizar obra certa e por tempo determinado. Ou seja, até o término da edificação do prédio. Lembrando que era uma construção residencial sem qualquer vínculo com a atividade empresarial do dono da obra. 



    Para que se configure a relação de emprego é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT e a ausência de apenas um deles impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. 



    A contratação de ajudante de pedreiro para realização de obra residencial, por pessoa física, proprietário e dono da obra, não configura vínculo empregatício, por não estarem presentes os requisitos do art. 3º da CLT. 



    Reforço a ausência de vínculo empregatício. Sendo assim, o reclamante enquadra-se na figura de trabalhador autônomo. 



    Quanto ao fato de o dono da obra ou quem o represente determinar as especificidades da obra, bem como fiscalizar o seu bom andamento, não extravasa os limites civis do contrato de empreitada, eis que detém o direito de dirigir o serviço, sem que disso resulte a subordinação jurídica. 



    O RECLAMANTE é pessoa física, que construía imóvel sem qualquer relação com sua empresa, que na verdade constrói churrasqueiras. Isto é incontroverso. O ajudante, por sua vez, foi contratado, como ajudante de pedreiro, para a construção de tal imóvel. Como se constata, o trabalho exercido pelo obreiro é de natureza eventual, porque o serviço prestado não se destinou a atender a atividade econômica do dono da obra. O que emerge de tal relação jurídica é a existência de uma empreitada, aquela de cogita o inciso III da alínea "a" do art. 652 da CLT.



    (...)



    Dessa forma, se o serviço tem natureza eventual e autônoma, não há falar em relação de emprego de que cogita o art. 3º da CLT.



    (...)



    A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional Trabalhista afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, na ADC 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Essa Corte tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT.



    (...)



    No caso, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento dessa Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho. 



    Não foi verificado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    É autônomo o trabalhador contratado por pessoa física ou jurídica para construção ou reforma de imóvel residencial ou comercial, desde que o tomador não explore atividade econômica ligada direta ou indiretamente à construção civil. Nesse caso, o trabalhador (operário, o pedreiro, marceneiro, ajudante, mestre, engenheiro etc.) será considerado empreiteiro de material ou de lavor e será regido pelos arts. 610 e seguintes do CC (contrato de natureza civil), não havendo vínculo de emprego, mesmo que subordinado a horário, com pagamento semanal e por um longo período. 



    Ninguém contrata, na figura de empregado, ajudante de pedreiro para realizar atividade de ajudar pedreiro na edificação de obra certa e com prazo de execução determinada. Salvo, a construtora que tem como atividade empresarial a construção permanente de imóveis.” (eDOC 1, pp. 6; ID 497a4d02)



    Postula, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender as decisões reclamadas e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”



    No caso, alega-se desrespeito ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, da ADI 3.961, bem como do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    No ponto, cumpre registrar que da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral), esta Corte, na sessão de 30.8.2018, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



     



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por sua vez, nos julgamentos da ADC 48 e da ADI 3.961, esta Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021). 



    No caso dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, reconheceu a existência dos requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego entre as partes, ambas pessoas físicas. Nesse sentido, transcrevo trechos da sentença reclamada:



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    Narra a inicial que o reclamante foi contratado pelo primeiro reclamado em 20/06/2022, para prestar serviços para a segunda demandada, como ajudante de obra na construção de empreendimento imobiliário de lojas e apartamentos.



    A alegação da defesa é de trabalho eventual e somente em prol do 1º reclamado - pessoa física. Ainda nos termos da contestação, o autor, quando trabalhou, recebeu na forma de diárias, inexistindo frequência e habitualidade.



    Admitida a prestação de serviços do autor, ainda que na modalidade eventual, o 1º reclamado atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818 da CLT, c/c o art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.



    Com efeito, ocorrida a prestação de serviços, presume-se que se desenvolveu sob o invólucro contratual que represente a melhor proteção à pessoa humana.



    Trabalho eventual é aquele imprevisível, vinculado a determinada circunstância e provavelmente irrepetível. Não há eventualidade quando o trabalhador presta serviços para atender à finalidade econômica da parte que o contrata. O fato de a remuneração do trabalhador ser calculada sob a lógica de diárias não o torna, apenas por isso, um trabalhador eventual. As remunerações podem ser calculadas por hora, por dia, por tarefa, por semana ou por mês, sem que isso afaste, por si só, a presunção inicial de que toda a prestação de serviços se dá sob o invólucro da vinculação empregatícia, modalidade que recebeu prestígio constitucional (art. 170, inc. VIII - busca pelo pleno emprego) e que melhor atrai o sistema de proteção jurídica às pessoas que precisam do trabalho para viver (art. 7º, caput, da Constituição)



    De outro norte, o ônus da prova quanto ao rompimento contratual era da parte demandada, em razão da incidência do princípio de continuidade da vinculação empregatícia (Súmula nº 212 do TST). O reclamado, porém, não se desincumbiu desse ônus.



    Logo, reconheço a existência de contrato de natureza empregatícia entre o autor e o primeiro demandado durante todo o período indicado na peça de ingresso, com dispensa de iniciativa patronal, sem justa causa, e determino ao 1º reclamado que proceda à anotação da CTPS obreira, devendo constar admissão em 20/06/2022; função de ajudante de obra; salário de R$ 1.600,00; dispensa em 10/04/2023, considerando a projeção do aviso prévio ao tempo de serviço (Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-1 do TST). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da presente decisão contados de sua intimação para tanto. Em caso de inércia, incidirá multa equivalente a R$ 500,00, reversível ao trabalhador. Se mesmo com a cominação da multa, persistir a omissão patronal, as anotações deverão ser feitas pela Secretaria da Vara (art. 39, § 1º, da CLT).



    Destarte, à vista das circunstâncias supra-alinhavadas, defiro, nos termos da inicial, as seguintes parcelas ao reclamante: a) aviso prévio indenizado de 30 dias; b) férias proporcionais à razão de 9/12, em face da integração do aviso prévio ao tempo de serviço; c) 13º salário referente ao ano de 2023, em 3/12, ante a prefalada integração do aviso (limite do pedido); d) FGTS, acrescido de 40%, do pacto e sobre as parcelas supra, exceção feita às férias indenizadas; e) indenização do seguro-desemprego, referente a 3 parcelas a que teria direito - o autor disse, no depoimento pessoal que permaneceu desempregado por três meses ao deixar de prestar serviços para o empregador.



    As parcelas serão calculadas sobre o valor de R$ 1.600,00,conforme remuneração indicada pelo reclamante em seu depoimento pessoal,acrescido de todas as parcelas de natureza salarial deferidas nesta decisão.



    Acerca da aplicação da penalidade versada no art. 477 da CLT,mesmo em casos em que o vínculo de emprego, controvertido, é reconhecido judicialmente, é devido o respectivo pagamento. Nesse sentido, tem-se a Súmula nº462 do TST, nos seguintes moldes: a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando,comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.



    Indefiro, porém, a incidência do disposto no art. 467 da CLT. Prescreve o referido artigo celetário, em caso de rescisão de contrato de trabalho,havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, aparte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento. Nesse passo, a aplicação da penalidade prevista no artigo requer,inexoravelmente, a constatação de que se trate de parcela de natureza rescisória incontroversa, o que efetivamente não ocorre no caso vertente.



    Acolho os pedidos da inicial, com os parâmetros supra.” (eDOC 5, pp. 3-5; ID: b3a43667).



    Na mesma linha, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADMITIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. Não se desincumbindo a reclamada do seu ônus probatório quanto à ausência de vínculo empregatício, já que admitiu a prestação de serviço, correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.” (eDOC 4, p. 3; ID: efebf092)



    Como visto, a relação jurídica entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, referente à prestação de serviços na função de ajudante de pedreiro, foi resolvida com base no princípio da primazia da realidade, levando em consideração as provas dos autos e a legislação aplicável ao caso.



    Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado em que se discute questão semelhante à dos presentes autos:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.322 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.3.2024; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente